Tribunal: TJMT
Processo: 1029364-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029364-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAELA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 036.981.561-05 (APELADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1029364-64.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rafaela Ribeiro da Costa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1029364-64.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rafaela Ribeiro da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela que lhe move Rafaela Ribeiro da Costa, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas discutidas, bem como para condenar a apelante ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas. Além disso, sustenta que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento regular, sendo adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados. Assevera a inexistência de dano moral ao caso, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem ou outro direito da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação em dano moral. Ainda, formula pedido de reconvenção e, caso seja mantida a sentença, para que a devolução dos valores ocorra na forma de compensação de crédito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 123173608).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1029364-64.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rafaela Ribeiro da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafaela Ribeiro da Costa ajuizou ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/260966-7, sendo surpreendida com a cobrança no valor de R$ 9.264,14 (nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), em decorrência de uma suposta dívida referente a recuperação de consumo. Aduz que procurou a empresa ré para verificar o ocorrido, sendo-lhe apresentada uma carta informando sobre um suposto desvio de ramal de entrada, com o termo de ocorrência e inspeção (TOI) realizado no dia 02.01.2018, que não foi acompanhado pelo morador, tampouco pelo titular.

Segue afirmando que apresentou defesa de próprio punho, relatando que já não era a primeira vez que tal fato acontecia, tendo em vista que em outro momento, recebeu cobrança de valores altos (R$ 4.326,54), com relação à um suposto desvio, e que naquele momento houve a troca do relógio medidor, com o pagamento parcelado, mesmo não concordando, pois teve receio de ser negativada à época.

Por fim, assevera que a empresa negativou o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito com referência ao débito ora discutido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas ora discutidas, bem como para condenar a apelante ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 123173602).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito e muito menos em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Ainda, formula pedido de reconvenção para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor de R$ 9.264,14 (nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) e, caso mantida a sentença, para que a devolução dos valores ocorra na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétrica vincendas, até o esgotamento do limite.

Pois bem. Neste recurso a apelante inova ao realizar pedido de reconvenção e de devolução na forma de compensação de crédito nas faturas de energia elétrica vincendas.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das teses alegadas na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença, somente arguida após a prolação da sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento processual adequado.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.
(RAC n. 1000133-55.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Visto isso, extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança do valor de R$9.264,14 (nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), com a consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica, oportunidade que buscou a concessionária para descobrir a origem do débito.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor. Ademais, somente constam nos autos as conclusões e o laudo produzido de forma unilateral pela concessionária.

É possível verificar que o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pela autora, mas sim por um terceiro, chamado “Ravelino”, que sequer teve sua identificação confirmada.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando o procedimento irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a apelada sofreu injustamente a negativação do seu nome (id.123177509) que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que ficou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim,
deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022